Tribunal: STF
Processo: HC 96131
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DE CO-RÉU CONCEDIDA POR 
   CRITÉRIO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. HABEAS 
   CORPUS DENEGADO.
1. 	Não se aplica ao caso a norma contida no 
   art. 580 do Código de Processo Penal, pois quando concedida a 
   ordem de habeas corpus ao co-réu do Paciente, o Superior Tribunal 
   de Justiça levou em consideração circunstâncias processuais 
   específicas, a dizer, critérios de ordem subjetiva, que não se 
   estendem ao Paciente.
2.	Habeas corpus denegado.